Tribunal: TCU
Processo: 029.718/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Maria de Lurdes Kinchescki Hey no cargo de técnico do seguro social, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e submetido à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria de Lurdes Kinchescki Hey, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Maria de Lurdes Kinchescki Hey, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Maria de Lurdes Kinchescki Hey, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 9.2.2. comunique à interessada o teor desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pela interessada até a data da ciência, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.